Tribunal: TJMT
Processo: 1005288-30.2017.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005288-30.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ORIVALDO CORREA DIAS - CPF: 615.523.641-00 (APELANTE), HUDSON CESAR MELO FARIA - CPF: 535.910.031-15 (ADVOGADO), MARCIO SALES DE FREITAS - CPF: 551.520.231-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOÃO MOISES NADAF (APELADO), RENAN NADAF GUSMAO - CPF: 018.186.801-65 (ADVOGADO), BRUNO NADAF GUSMAO - CPF: 008.487.391-40 (ADVOGADO), WAGNER PEREIRA BOSI - CPF: 162.045.656-72 (APELADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (APELADO), ERLAN MENDES CARVALHO (TERCEIRO INTERESSADO), ELIEL REZENDE ERNESTO (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ RIBEIRO (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS DA COSTA SEVERINO (TERCEIRO INTERESSADO), NAIR FELICIANO (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIO CESAR FERRARES (TERCEIRO INTERESSADO), JOÃO FERRARES (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDECI GONÇALVES SABOIA (TERCEIRO INTERESSADO), SELMA DA SILVA PACHECO (TERCEIRO INTERESSADO), GRACIANE MARTINS (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ PEDRO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), RENI ALVES CORREA (TERCEIRO INTERESSADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0022-79 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO DA FAZENDA - CNPJ: 00.394.460/0216-53 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (REPRESENTANTE), JOSÉ FERNANDES DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ NUNES (TERCEIRO INTERESSADO), ALBINA JOANA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA HELENA SOUZA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), GONÇALINA DOMINGAS BARROS DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONINA RODRIGUES NAZARETE DE SIQUEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMIR DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), GISLENE DE SOUZA NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO), SELMA DE SOUZA NUNES (TERCEIRO INTERESSADO), DEODITE LUIZA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 048.372.231-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DA GUIA NADAF FILGUEIRAS - CPF: 178.080.141-68 (TERCEIRO INTERESSADO), DOMINGOS SALVIO NADAF - CPF: 313.394.171-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIA LUIZA NADAF FIGUEIRA DE GUSMAO - CPF: 146.856.471-49 (TERCEIRO INTERESSADO), NADIR DOS SANTOS NADAF - CPF: 284.351.331-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ERLAN MENDES CARVALHO (TERCEIRO INTERESSADO), ELIEL REZENDE ERNESTO (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS DA COSTA SEVERINO (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ FERNANDES DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ NUNES (TERCEIRO INTERESSADO), ALBINA JOANA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA HELENA SOUZA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), GONÇALINA DOMINGAS BARROS DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONINA RODRIGUES NAZARETE DE SIQUEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMIR DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), GISLENE DE SOUZA NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO), SELMA DE SOUZA NUNES (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ PEDRO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIO CESAR FERRAREZ (TERCEIRO INTERESSADO), NAIR FELICIANO (TERCEIRO INTERESSADO), GRACIANE MARTINS (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ PEDRO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), RENI ALVES CORREA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – EXISTÊNCIA DE CONTRATO VERBAL – PROVA TESTEMUNHAL DE POSSE INDIRETA E PERMISSÃO DE OCUPAÇÃO DO IMÓVEL – SUFICIÊNCIA – COMODATO VERBAL RECONHECIDO - INVIABILIDADE DE USUCAPIÃO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a sentença que, com base em provas testemunhais cabais, julgou improcedente o pedido de usucapião, pois foi reconhecida a existência de comodato verbal, que impede o reconhecimento da prescrição aquisitiva em favor do comodatário, tendo em vista que a posse do bem se dá por mera tolerância, para que o comodatário cuide do imóvel, mantendo assim o proprietário a posse indireta do bem.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ORIVALDO CORREIA DIAS,
em face de sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da Ação de Usucapião nº. 1005288-30.2017.8.11.0002 proposta em desfavor de
ESPÓLIO DE JOÃO MOISÉS NADAF, WAGNER PEREIRA BOSI e GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA
,

julgou improcedente o pedido formulado na inicial; e, por consequência, CONDENOU o Autor/Apelante ao

pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), suspendendo, todavia, a exigibilidade, eis que o sucumbente é beneficiário da justiça gratuita.

Em síntese, o Apelante defende a inexistência do comodato verbal, alegando, ainda, que se houvesse o comodato certamente o Apelado não declararia ao Oficial de justiça que a área ocupada pelo Apelante seria uma invasão.

Destaca que foram preenchidos os requisitos da usucapião, pois o Apelante passou a utilizar o imóvel desde 1997, de forma mansa e pacífica, até a data da propositura da ação, num período de 20 (vinte) anos ininterruptos, sem qualquer oposição à sua permanência na área; que há, portanto, demonstração de exercício ininterrupto e sem oposição quanto à posse pelo prazo mínimo de 10 anos; que “(...) a área objeto da demanda, pertence ao particular, estando registrado em nome de pessoa falecida, sendo que os herdeiros ao serem procurado demonstraram o desinteresse pelo imóvel, tanto é verdade que foi realizado ACORDO AMIGÁVEL conforme encontra-se demonstrado no processo (...)”; que o bem é destinado à moradia do possuidor ou à sua família.

Requer o provimento do apelo, a fim de que seja reconhecida a usucapião vindicada, e prescrição aquisitiva do domínio dos Apelados, devendo ser concedida procedência à demanda proposta, para o fim de que seja declarada a propriedade do imóvel em favor do Apelante.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que
, nos autos da Ação de Usucapião nº. 1005288-30.2017.8.11.0002 proposta por ORIVALDO CORREA DIAS, em desfavor de
ESPÓLIO DE JOÃO MOISÉS NADAF, WAGNER PEREIRA BOSI e GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA
,
julgou improcedente
o pedido formulado na inicial; e, por consequência, CONDENOU o Autor/Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), suspendendo, todavia, a exigibilidade, eis que o sucumbente é beneficiário da justiça gratuita.

Pois bem.

Seguindo a linha de julgamento da Apelação n. 1002045-10.2019.8.11.0002, envolvendo as mesmas partes, cuja pretensão consiste na rescisão de contrato de comodato verbal, tenho que este recurso também não merece ser provido.

É que, a meu viso, ficou demonstrado, por meio de contrato verbal de comodato, que o Autor/Apelante ocupou a área litigiosa – em razão de tolerância dos proprietários; ou seja, os Apelados sempre tiveram a posse indireta do bem, tendo em vista que as testemunhas apontaram que o Apelante cuidava do bem; que a posse era exercida para que o Autor/Apelante tomasse conta, a fim de que fossem evitadas as invasões.

Assim, não há qualquer constatação de posse exercida com “animus domini”nus domini”.

A esse respeito bem dispôs a sentença recorrida:

“(...)
É certo que a usucapião é uma das formas de aquisição do domínio em razão da posse continuada durante certo lapso de tempo definido no art. 1.238 do Código Civil que exige a demonstração de três requisitos fundamentais: a posse, o lapso temporal e a coisa hábil.

Assim, para a modalidade de usucapião requerida pelo autor, devem estar presentes ainda os requisitos comuns da posse, quais sejam, mansa, pacífica, contínua, prazo prolongado e com
animus domini
, sem obstáculo objetivo na
causae possessionis
, a exemplo da locação ou permissão para a utilização da área pelo proprietário.

Com efeito, o requerido Wagner comprovou por intermédio do documento de ID 18445728, p. 11, que o imóvel usucapiendo foi objeto de sequestro na medida cautelar de sequestro nº 8.573/98, ajuizada por ele de forma incidental na ação de rescisão de contrato nº 3206/87, que tinha por objeto o imóvel litigioso, as quais tramitaram perante a 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

Em razão do ajuizamento da medida cautelar, o requerido Wagner Bosi foi nomeado como depositário judicial do bem objeto da presente demanda no dia 05.05.1998, conforme certidão lavrada pelo oficial de justiça (ID 18445728, p. 12).

Por fim, a ação cautelar de sequestrou foi julgada procedente e tornou definitiva a liminar para que o imóvel sequestrado ficasse na posse do requerido Wagner Bossi (ID 18447462, p. 61).

Tal situação corrobora com os argumentos trazidos na contestação de que o requerido Wagner havia sido nomeado depositário judicial do imóvel, fato este que coincide com o início da alegada posse do autor.

Prosseguindo, foi demonstrado nos autos que no ano de 2001, o
r
equerido Wagner ajuizou ação de manutenção de posse nº 1512/2001 em face do Município de Várzea Grande, visando proteger a posse de parte do imóvel usucapiendo, na medida em que o Município de Várzea Grande invadiu o local e construiu um posto de saúde (ID 18447462, p. 7-14).

Consta na certidão de ID 18447465 que na referida ação de manutenção de posse manejada pelo requerido Wagner Bossi, o oficial de justiça cumpriu o mandado e retirou os moradores do local, “na maioria composta de desempregados e idosos”, a fim de preservar a área do requerido.

Posteriormente, a sentença de manutenção de posse manejada pelo requerido foi julgada procedente para confirmar a liminar que conferiu a posse ao requerido e ainda condenou o Município de Várzea Grande ao pagamento de indenização por danos materiais e lucros cessantes no ano de 2009, contudo, no ano de 2011 o Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso para garantir a ocupação do posto de saúde, mantendo a condenação do Município de Várzea Grande nos termos da sentença.

Verifica-se assim que o requerido Wagner exerce desde o ano de 1987 atos para proteção possessória sobre o imóvel e, apesar de o requerido Geraldo ter demonstrado que foi deferida a adjudicação de 25% do imóvel em razão de ter atuado como advogado do requerido Wagner nos autos nº 3206/1987 (ID 18444575/ 18444574), o fato é que, por si só, esse documento não é capaz de demonstrar o exercício da posse sobre o imóvel em litígio na medida em que o requerido Geraldo atuou como advogado de Wagner e este sim demostrou a intenção de proteger a posse do bem.

Desta forma, é possível verificar que o requerido Wagner vêm exercendo, em especial após o ano de 1998, as medidas que visam a proteção possessória do imóvel, sendo certo que após a adjudicação do bem pelos requeridos, o autor foi notificado por Wagner (ID 18444985) para desocupar o bem, o que permite identificar que o autor estava no imóvel por mera tolerância do requerido, considerando a sequência lógica dos acontecimentos processuais.

Para corroborar, observa-se que a testemunha arrolada pelos requeridos Efraim Rodrigues Gonçalves esclareceu que o requerido Wagner colocou uma pessoa para cuidar do imóvel, tendo em vista que tinha negócios no Estado de Minas Gerais, mas que ele sempre vinha à Cuiabá.

Por sua vez, a testemunha Ana Paula dos Santos que trabalhava na cerâmica Del Rey na época dos fatos em que o autor alega o início da posse do imóvel, narrou que Wagner exercia a posse e quando o autor veio com a família, o requerido Wagner cedeu a área para que Orivaldo tomasse conta do local.

A testemunha Francisco Plotov narrou que foi gerente da cerâmica Del Rey, que pertencia a Wagner, e que o Sr. Orivaldo foi colocado no local para tomar conta do imóvel e evitar invasões e que logo começou a mexer com ferro velho.

Esclareceu, ainda, que certa vez o terreno usucapiendo foi invadido na parte da frente e, a pedido de requerido Wagner, o autor utilizou-se do trator de propriedade do requerido para retirar as estacas e ilidir a iminente invasão.

Por fim, a testemunha Carlos Borges de Oliveira informou que trabalhou para o Wagner entre os anos de 1997 e 1998 e que Wagner permitiu que o autor morasse no imóvel com o intuito de que cuidasse da área. Sendo assim, o autor passou a residir na casa que era a sede da cerâmica, mas que quando o requerido pediu para o autor desocupar o local ele se negou.

Diante da oitiva das testemunhas supracitadas ficou claro que o autor ocupa o imóvel que pretende usucapir em razão da tolerância dos proprietários.

Por outro lado, as testemunhas arroladas pelo autor somente esclareceram que o autor exerce cuidados para com o imóvel, porém não existem provas produzidas pelo autor de que sua posse foi exercida com o
animus domini,
não tendo sequer demonstrado as alegadas melhorias realizadas no bem ou ainda que realizou gastos com documentos afetos a propriedade, praxe de que detém a posse do bem.

Sobre o tema, é importante apontar que no auto de sequestro, conforme ID 18445728, p. 12, foi especificado pelo oficial de justiça que, no dia 05.05.1998, existiam casas e bens no imóvel em questão que ficaram sob o cuidado do requerido Wagner Pereira Bossi. Logo, se pode concluir que o autor não realizou edificações no local, embora tenha alegado que realizou benfeitorias na casa.
(...)”. (ID. Num. 134363470)

No mesmo sentido, “mutatis mutandis”:

“APELAÇÃO – USUCAPIÃO – CONTRATO VERBAL DE ALUGUEL – DEMONSTRAÇÃO – PROVAS TESTEMUNHAIS – RECIBOS – ALEGAÇÃO DE FRAUDE NOS RECIBOS – AUSÊNCIA DE PROVAS –POSSE INDIRETA PRESERVADA – USUCAPIÃO NÃO COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO.

“O proprietário ou titular de outro direito real pode usar e gozar a coisa objeto de seu direito, direta e pessoalmente, mediante o exercício de todos os poderes que informam o seu direito e, nesse caso, nele se confundem as posses direta e indireta. Pode acontecer, no entanto, que, por negócio jurídico transfira a outrem o direito de usar a coisa: pode ele dá-la em usufruto, em comodato, em penhor, em enfiteuse etc. Nestes casos, a posse se dissocia: o titular do direito real fica com a posse indireta (ou mediata), enquanto que o terceiro fica com a posse direta (ou imediata), também chamada, confiada, irregular ou imprópria” (RIZZARDO, Arnaldo. Direito das coisas. – 7. ed. Ver., atual. e ampl. – Rio de Janeiro, Forense, 2014. Pag. 48).(N.U 0011887-16.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022)”.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – IMÓVEL URBANO – IMPROCEDÊNCIA – REQUISITOS – POSSE – ORIGEM EM CONTRATO DE COMODATO VERBAL EXISTENTE ENTRE PARENTES – AUSÊNCIA DO ANIMUS DOMINI – MERA DETENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Revela-se impossível a aquisição por usucapião de imóvel objeto de contrato de comodato. No comodato, o proprietário transfere a posse direta do bem para o comodatário e se mantém na posse indireta do imóvel, o que faz com que o comodatário tenha a posse precária sem a qualidade de aninus domini.

Outrossim, não tendo sido comprovada a posse exercida pelo interessado com aninus domini, deve ser mantido o julgamento de improcedência da ação de usucapião.- (N.U 1015537-20.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa.

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2021, Publicado no DJE 13/07/2021)”.

Assim, deve ser mantida a sentença, eis que nenhum dos argumentos é suficiente para desqualifica-la, à luz do artigo 1.238 do Código Civil, pois a existência de posse por meio de comodato, ainda que verbal, retira do comodatário o “animus domini” e impede que seja reconhecida a usucapião sobre o imóvel em litígio.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Atento ao disposto no artigo 85,
§ 11º, majoro a verba honorária advocatícia de sucumbência para R$ 3.000,00 (três mil reais), todavia, suspendo a exigibilidade, pois o sucumbente é beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022